Tribunal: TJMT
Processo: 1026417-27.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026417-27.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEGASOS CLNICA MEDICA LTDA - ME - CNPJ: 08.954.963/0001-36 (APELANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (APELADO), GABRIELA CLAUDINO MARQUES - CPF: 134.663.117-48 (ADVOGADO), CARLA FABIOLA PADILHA DIAS - CPF: 880.297.351-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. LOCAÇÃO COMERCIAL. ALUGUÉIS INADIMPLIDOS DURANTE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL POSTERIORMENTE CONVOLADA EM FALÊNCIA. CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. EXTRACONCURSALIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso de apelação interposto por Pegasos Clínica Médica Ltda. – ME contra sentença que reconheceu crédito locatício no valor de R$ 103.739,51, habilitado como quirografário no quadro geral de credores da massa falida de MJB Vigilância e Segurança Ltda., afastando sua natureza extraconcursal e indeferindo honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os créditos decorrentes de aluguéis inadimplidos e objeto de acordo judicial celebrado durante a recuperação judicial convolada em falência devem ser classificados como extraconcursais; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Créditos constituídos após o deferimento do processamento da recuperação judicial e antes da decretação da falência enquadram-se como extraconcursais, nos termos dos arts. 67 e 84, I-E, da Lei 11.101/2005, pois decorrem de obrigações assumidas durante a recuperação.

4.

A extraconcursalidade justifica-se porque o credor, ao manter relação contratual com empresa em crise, contribui para a tentativa de superação da situação financeira, assumindo risco que merece tratamento privilegiado no concurso falimentar.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais tem reconhecido a extraconcursalidade de créditos originados durante a recuperação judicial e posteriormente submetidos à falência, ainda que de diferentes naturezas (como honorários advocatícios, despesas condominiais ou fornecimento de serviços), reforçando a interpretação dos arts. 67 e 84 da Lei 11.101/2005.

6.

A resistência da massa falida em reconhecer a classificação extraconcursal impõe a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para determinar a habilitação do crédito da Apelante como extraconcursal. Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2° do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento
:

1.

Créditos decorrentes de obrigações contraídas durante a recuperação judicial, posteriormente convolada em falência, possuem natureza extraconcursal, nos termos dos arts. 67 e 84, I-E da Lei 11.101/2005.

2.

O credor que forneceu bens ou serviços em favor da recuperanda deve ser privilegiado no concurso falimentar, em razão do risco assumido ao negociar com empresa em crise.

Apresentada resistência à habilitação de crédito, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do vencedor, nos moldes do art. 85, §§ 2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PEGASOS CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Habilitação de Crédito Extraconcursal ajuizada em desfavor da Massa Falida de
MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.

A sentença recorrida (id. 289293882) assim constou em seu dispositivo:

(...). Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de habilitação de crédito formulado por
PEGASOS CLNICA MEDICA LTDA - ME
, para determinar:

1.
A intimação da Administradora Judicial para proceder a inclusão do crédito no valor de
R$ 103.739,51 (cento e três mil setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos)
no quadro geral de credores, na classe quirografária (Art. 83, VI da Lei n. 11.101/2005).

2.
A intimação da Administradora Judicial para proceder a atualização da lista de credores, colacionando-a aos autos.

3.
Deixo de arbitrar honorários advocatícios em decorrência da concordância da parte contrária com o presente pedido (FONAREF – Enunciado 14 e aplicação analógica do art. 88, parágrafo único da Lei 11.101/2005). (...) – sic – id. 289293882.

Em sede de análise dos Embargos de Declaração, o juízo
a quo
rejeitou o Recurso apontando que
“como bem lançado no parecer do Ministério Público do Estado de Mato Grosso no ID. 167365025, p. 2, o crédito, ao contrário do que alega a parte autora, detém natureza concursal, visto que oriundo de acordo firmado em data anterior à quebra da empresa”
(id. 289293889).

A Recorrente relata que por força de contrato firmado desde 2013 esta locava para fins comerciais um imóvel em favor da Recorrida, que veio a ter o processamento da sua recuperação judicial em 17/05/2019.

Após o deferimento do procedimento, a Apelada parou de efetuar os pagamentos dos aluguéis vincendos em favor da Apelante, ficando inadimplente a partir de deferida a recuperação judicial.

Posteriormente, as partes firmaram acordo enquanto estava em trâmite o processo recuperacional, tendo sido homologada a avença em 30/07/2021 nos autos de n. 1059262-54.2020.8.11.0041, que tramitou perante a 6a Vara Cível de Cuiabá/MT, sendo que a dívida assumida era R$ 184.241,29 (cento e oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta um reais e vinte e nove centavos).

Desse valor, a Apelada adimpliu R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), restando um saldo de R$ 97.241,29 (noventa e sete mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos), que é o objeto da habilitação em comento.

Aponta que o próprio termo de acordo constou que o referido crédito tem natureza extraconcursal e que, nos termos do artigo 49, § 3°, da LREF, os débitos decorrentes de aluguéis inadimplidos não estão sujeitos à Recuperação Judicial.

Alega que o crédito objeto da habilitação teve origem no intervalo compreendido entre o deferimento do processamento da recuperação judicial e a decretação da falência, bem como que decorre de aluguéis inadimplidos, o que atrai a aplicação dos artigos 67 e 84, inciso I-E da Lei 11.101/05, para reconhecimento de sua natureza extraconcursal.

Aduz que não há respaldo legal a tese de que o seu crédito é concursal/quirografário apenas porque teve origem durante o processamento da recuperação judicial e anteriormente a quebra da empresa.

Explana que o deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa recorrida ocorreu em 17/05/2019, e o crédito a ser habilitado decorre de aluguéis inadimplidos pela empresa falida entre o período de 01/08/2020 até 10/06/2021, sendo que a decretação da Falência ocorreu em 07/02/2022.

Ressalta que as dívidas contraídas em razão de negócios jurídicos prestados durante a recuperação judicial são extraconcursais.

Esclarece que
“uma pequena parte do crédito se origina em 01/05/2019, referente a apenas 01 (um) aluguel inadimplido, sendo essa data de vencimento anterior ao deferimento do processamento da Recuperação Judicial, enquanto todos os demais débitos surgiram durante a marcha processual da RJ”
.

Todavia,
“a empresa Recorrida fez um pagamento parcial do acordo no valor de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais) no ato de assinatura do instrumento”
, de modo que
“o pagamento parcial realizado no ato da assinatura do acordo, o qual não indica a qual vencimento se refere, foi suficiente para quitar o aluguel inadimplido em 01/05/2019, e mais uma boa parte dos demais aluguéis atrasados”.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja habilitado na condição de extraconcursal o crédito
sub judice
em favor da Empresa recorrente, para que seja incluído no rol de pagamentos com preferência legal na Falência da empresa recorrida, bem como a condenação da Apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo acostadas em id. 289293905.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Apelo (id. 301398855).

A Recorrente apresentou esclarecimentos em id. 303814857, reiterando o pedido de provimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reformar a sentença para reconhecer a natureza extraconcursal do crédito pleiteado pela Apelante, decorrente de aluguéis inadimplidos e acordo judicial firmado durante o processamento da Recuperação Judicial da empresa recorrida, ao invés de sua habilitação como crédito concursal quirografário.

A Requerente/Apelante ajuizou a Habilitação de Crédito de origem aduzindo que o seu crédito decorre de transação efetuada com a Recuperanda envolvendo questões locatícias dos processos n. 1059258-17.2020.8.11.0041 e 1059262-54.2020.8.11.0041, cuja avença fora homologada em 30/07/2021.

Apontou que o crédito diz respeito a débitos pendentes relativos a aluguéis atrasados no R$ 97.241,29 (noventa e sete mil duzentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos).

Por sua vez, a Administração da Massa Falida informou que o crédito em comento não pode ser considerado extraconcursal na falência, pois não se enquadra nas disposições do artigo 84 da Lei 11.101/2005 e incisos.

Apontou que
“os créditos extraconcursais são aqueles que surgem após o decreto de falência, o qual, como se pode verificar não é o caso do credito da Autora, uma vez que se originou em 19/07/2021 e a falência ocorreu em 07/02/2022”
(id. 289293876).

No presente caso, é incontroverso nos autos de que o pedido de recuperação judicial da Apelada ocorreu em 14/05/2019 e teve o seu processamento deferimento em 17/05/2019.

Da mesma forma, também não houve qualquer questionamento quanto à origem do crédito, que diz respeito a aluguéis inadimplidos pela Recorrida no período compreendido entre 01/08/2020 até 10/06/2021, os quais foram objeto de acordo judicial em 19/07/2021 nos autos de
n. 1059258-17.2020.8.11.0041 e 1059262-54.2020.8.11.0041 (avença homologada em 30/07/2021).

A sentença que decretou foi prolatada em 07/02/2022 (autos n. 1020702-77.2019.8.11.0041).

Na falência, consideram-se extraconcursais, em regra, os créditos constituídos após a decretação da quebra, vinculados às despesas inerentes ao próprio processo falimentar, como aquelas relacionadas à arrecadação e à liquidação dos bens da massa, bem como aos pagamentos de credores surgidos nesse período.

Não obstante, o artigo 67 da Lei 11.101/05 dispõe que
“os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei”.

Acerca da reclassificação dos créditos na falência, especialmente aqueles que foram constituídos durante a recuperação judicial, Fábio Ulhoa Coelho leciona
[1]
:

A reclassificação dos créditos constituídos após a distribuição do pedido de recuperação judicial deve-se à importância deles para os objetivos desta. Mesmo frustrados esses – com a falta ou o insucesso do plano e a consequente decretação da falência –, há que se reconhecer que esses credores, ao abrirem crédito a empresário declaradamente em crise, deram decisiva colaboração para a tentativa de superação desta, assumindo riscos consideráveis. Sua atitude, em essência, iria favorecer todos os credores, caso vingasse a recuperação judicial.

De outro lado, se não fossem reclassificáveis os créditos concedidos à devedora em recuperação, possivelmente teriam faltado a ela os recursos mínimos para reerguer-se. Por tais motivos, nada mais racional que destacar esses credores do concurso falimentar e assegurar-lhes a extraconcursalidade.

Ou seja, levando-se em consideração que o crédito perseguido pela Recorrente diz respeito a aluguéis inadimplidos
durante o processamento da recuperação judicial
da atual Massa Falida, afigura-se contrassenso que a credora que optou por negociar e ajudar a Empresa, à época da recuperação judicial, seja preterida na classificação do crédito, quando a própria Lei dá suporte para considerá-lo como extraconcursal.

Nesse contexto, negar a classificação extraconcursal do crédito em questão significa desprestigiar a essência da norma, a qual optou por conferir tratamento diferenciado ao credor que se dispôs a realizar negócio jurídico com a empresa em crise.

No mesmo sentido, o artigo 84, I-E da Lei Falimentar prevê que:

Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, aqueles relativos:

(...).

I-E - às obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência;
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

(Vigência)
.

Nesse norte tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, guardadas as peculiaridades de cada situação:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TITULARIZADO POR CONDOMÍNIO, ADVINDO DE DESPESAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS POR EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA. OBSERVÂNCIA DO CORTE TEMPORAL ESTABELECIDO NO ART. 49, CAPUT, DA LRF. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 88, III, DA LRF, PARA QUALIFICÁ-LO COMO EXTRACONCURSAL NO BOJO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO, POR QUALQUER MÉTODO HERMENÊUTICO QUE SE ADOTE. CORREÇÃO DE RUMOS NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, no âmbito do processo de recuperação judicial (no caso, de Sociedade de Propósito Específico, que atua na atividade de incorporação imobiliária), o crédito titularizado por condomínio, advindo de despesas condominiais inadimplidas pela recuperanda, deve ser considerado extraconcursal, independentemente da observância do marco temporal estabelecido no art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, com base no art. 84, III, do mesmo diploma legal - tal como defende o ora recorrente -, ou o aludido dispositivo legal tem aplicação unicamente ao processo falimentar, do que não se cogita na hipótese retratada nos autos, conforme compreenderam as instâncias ordinárias. 2. Os julgados desta Corte de Justiça, ao abordar e decidir a mesma questão em exame, têm aplicado, inadvertidamente, posicionamento jurisprudencial edificado especificamente em processo falimentar (segundo o qual "os débitos condominiais estão compreendidos no conceito de despesas da massa, necessárias à administração do ativo, enquadrando-se como crédito extraconcursal"), em interpretação a regramento próprio, o qual, em princípio, não incide no processo de recuperação judicial, podendo, inclusive, redundar na indesejada inobservância da tese vinculante firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.051. (...).
3. Não se concebe, por qualquer método hermenêutico que se adote, importar, simplesmente, a definição de créditos extraconcursais estabelecida para o processo falimentar (art. 84 da LRF) ao da recuperação judicial, ignorando sua disciplina específica (art. 49), sem prejuízo às finalidades e à coerência do sistema legal em exame. 4. Na falência, os créditos extraconcursais são aqueles originados, em regra, após a decretação da quebra, relacionados, de um modo geral, às despesas do processo falimentar (referentes à arrecadação, liquidação dos ativos da massa e pagamentos de credores desse período). Os titulares desse crédito são, portanto, credores da massa falida, e não do empresário ou da sociedade empresarial falida, razão pela qual devem receber precedentemente aos credores destes (do falido), elencados, em ordem de recebimento, no art. 83. Também entram nessa categoria (de créditos extraconcursais) os créditos originados após o ajuizamento da recuperação judicial e que, posteriormente, tenha sido convolada em falência. A lei, ao assim dispor, teve o claro objetivo de conferir àqueles que se dispuseram a conceder financiamentos ao empresário em situação declarada de crise financeira, viabilizando a manutenção da fonte produtora (arts. 69-A a 69-F), ou aos que estabeleceram relações contratuais com a recuperanda, permitindo a manutenção do fornecimento de bens e serviços, a prerrogativa, em caso de convolação de falência, de receber antes dos credores do falido. 4.1 Em todas as situações estabelecidas no art. 84 da LRF, a prioridade de pagamento decorre de uma razão objetiva: tais créditos existem justamente em razão da falência
. Sobressai clara, desse modo, a impropriedade conceitual de se considerar o débito condominial de empresa em recuperação judicial como encargo da massa, se ausente o decreto falencial. Logo, somente podem ser compreendidas como encargos da massa as despesas condominiais posteriores ao pedido de recuperação judicial que veio a ser convolada em falência, do que não se cogita na hipótese retratada nos autos.

(...). (REsp n. 2.002.590/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 14/9/2023). (Destaquei).

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA PELA DEVEDORA DURANTE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTS. 67 E 84 DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. LIMITAÇÃO DE VALOR. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos dos arts. 67 e 84, I-E, da Lei n. 11.101/2005, os créditos originados de obrigações assumidas durante a recuperação judicial, posteriormente convolada em falência, são classificados como extraconcursais e devem ser pagos com preferência em relação aos créditos sujeitos à ordem geral do art. 83 da mesma lei.

2. A posição privilegiada dos créditos extraconcursais, resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial ou após a decretação da falência, decorre do risco assumido pelo credor que opta por manter relações com o devedor mesmo diante da sua situação de crise
. 3. No caso dos autos, o crédito discutido decorre da prestação de serviços advocatícios às devedoras após o deferimento da recuperação judicial, tendo sido corretamente reconhecido como extraconcursal. Ao submeter esse crédito, todavia, à limitação de valor prevista no art. 83, I, da Lei n. 11.101/2005, o Tribunal de origem violou os arts. 67 e 84 do mesmo diploma, pois aplicou regra própria dos créditos concursais a crédito extraconcursal. 4. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp n. 2.036.698/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SOMENTE ATÉ A DECRETAÇÃO DE
FALÊNCIA
– ARTIGO 9o, INCISO II, DA LEI No LEI No 11.101/2005 – DESCABIMENTO – CRÉDITO
EXTRACONCURSAL
– CONSTITUIÇÃO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO SUBMISSÃO ÀS LIMITAÇÕES DO ART. 9o, II, DA LEI No LEI No 11.101/2005 – RECURSO DESPROVIDO. 1. São concursais os créditos constituídos antes do pedido de recuperação judicial, e a esta se submetem. Os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial não se submetem ao juízo universal, sendo extracontratuais.
2. Na hipótese, diferentemente do que alega a requerida, o crédito (relativo a
aluguéis
vencidos após aproximadamente oito anos do início do processo de recuperação judicial) é
extraconcursal
, pois constituído após o pedido de recuperação judicial, não se submetendo, assim, à limitação da atualização do valor devido prevista no artigo 9o, inciso II, da Lei no Lei no 11.101/2005.
3. Recurso desprovido. (N.U 1011612-40.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ALUGUÉIS VENCIDOS ANTES E DEPOIS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE DESPEJO AJUIZADA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERMANÊNCIA DA RECUPERANDA NO IMÓVEL COM PAGAMENTO DE ALGUMAS PARCELAS DO ALUGUEL. DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DA TOTALIDADE DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. INCONFORMISMO DO CREDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 1051 DO STJ. PARA FINS DE SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONSIDERA-SE QUE A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO É DETERMINADA PELA DATA EM QUE OCORREU O SEU FATO GERADOR. NO CASO O FATO GERADOR É A DATA DO VENCIMENTO DOS ALUGUÉIS. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL POR TER SE CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00737572220238190000 2023002101972, Relator.: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 29/02/2024, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 05/03/2024).

Logo, a sentença comporta reforma quanto a esse ponto para o reconhecimento da extraconcursalidade do crédito.

Quanto ao pleito relativo aos honorários sucumbenciais, conforme é o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça “
tratando-se de habilitação ou impugnação de crédito em processos envolvendo concurso de credores, é cabível, como regra, a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, desde que apresentada resistência à pretensão” (REsp 1.759.004/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 13.12.2019)
.

A orientação a ser seguida é justamente averiguar se há resistência à pretensão, de modo a ensejar a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

No caso em questão, está claro que a Apelada se insurgiu contra a pretensão da Apelante, impugnando a classificação pretendida (extraconcursalidade do crédito), tanto que a sentença afastou a classificação pleiteada pela Recorrente, tendo sido necessária a interposição do presente Recurso.

O artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários de sucumbência devem ser fixados da seguinte forma:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) recentemente julgou o Tema Repetitivo no 1.076, fixando as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Registra-se que, nos termos da jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça
“Ainda que o incidente tenha como único objetivo verificar se o crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, de modo que o proveito econômico direto não seja mensurável, o apontamento do valor atribuído à causa é certo e determinado, devendo este ser o critério utilizado, nos termos preconizados pelo atual sistema processual”
(STJ - AgInt no REsp: 2085216 SP 2023/0242910-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023).

Dessa maneira, resta em evidência a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios no presente caso.

Com tais fundamentos,

conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para, reformando a sentença, determinar a habilitação do crédito da Apelante como extraconcursal, nos termos do artigo 84, I-E da Lei 11.101/05.

Fixo
os honorários sucumbenciais em
10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2° do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]

COELHO, Fábio. Seção IV. Do Procedimento de Recuperação Judicial In: COELHO, Fábio. Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/comentarios-a-lei-de-falencias-e-de-recuperacao-de-empresas/1300338279
. Acesso em: 22 de Setembro de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025